Tribunal: TJSP
Processo: 2243618-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – Recurso interposto contra decisão liminar que indeferiu o efeito suspensivo requerido pela agravante – Agravo de Instrumento julgado nesta mesma oportunidade por esta Colenda Turma – Perda superveniente de objeto recursal – Recurso prejudicado.